Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-92.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Documentos que evidenciam tanto a origem do débito quanto o inadimplemento da autora. Telas sistêmicas. Eficácia probatória concedida pelo art. 425, V, do CPC. Negativação não comprovada. Lançamento do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza

Ementa:
Apelação. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Documentos que evidenciam tanto a origem do débito quanto o inadimplemento da autora. Telas sistêmicas. Eficácia probatória concedida pelo art. 425, V, do CPC. Negativação não comprovada. Lançamento do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.